Tribunal: STF
Processo: HC 220516
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-06
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 163.972/GO, assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. À exceção dos casos flagrantes, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por ausência de prova exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. 



    2. Havendo indícios de que o acusado contribuiu para a dissimulação das vantagens econômicas auferidas pela organização criminosa, constando como proprietário fictício de imóvel e de dois carros de um dos seus líderes, não há se falar em ausência de lastro probatório mínimo para a acusação. 



    3. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para vincular o recorrente à infração de lavagem de dinheiro. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Narra o impetrante, em suma, que: a) o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 1º, caput, e § 4º, da Lei 9.613/1998 (por três vezes); b) os fatos criminosos atribuídos ao paciente, além de decorrem do simples empréstimo de nome a parentes para financiamento de veículos e locação de imóvel, são anteriores aos fatos descritos como originários dos recursos lavados; c) o constrangimento ilegal decorrente da manutenção do processo criminal mesmo sem justa causa para seu prosseguimento, dada a ausência de materialidade delitiva.



     Em razão do exposto, busca-se o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.



    A liminar foi indeferida (eDOC 7). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento da impetração, ou, caso conhecida, pela denegação da ordem (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    Com efeito, a jurisprudência da Corte é pacífica ao asseverar que a rejeição da denúncia constitui medida excepcional reservada às hipóteses em que “seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria; e (c) a presença de causa extintiva da punibilidade” (HC 124.711, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 16.12.2014), a revelar evidente constrangimento ilegal decorrente da deflagração da ação penal. 



    No caso em análise, o Superior Tribunal de Justiça afastou as alegações defensivas nos seguintes termos (eDOC 4): 



    “Conforme adiantado na decisão anterior, no caso em exame, apurou-se no bojo das investigações a existência de possível organização criminosa constituída de funcionários da empresa Confederal Vigilância e Transporte de Valores Ltda., responsável pela operacionalização da central de monitoramento e segurança do Banco do Brasil. Narra-se, por exemplo, duas ações criminosas em que o grupo conseguiu subtrair quantias milionárias do banco, em agências localizadas em Anápolis - GO (25.4.2020) e em Teixeira de Freitas (29.11.2019). 



    O Tribunal de Justiça não acolheu o pedido defensivo pelo trancamento do feito, afastando a alegação de ausência de justa causa, nesses termos: 



    Inicialmente, esclarece-se que o trancamento de ação penal, via writ, trata-se de medida excepcional, somente admitida nas hipóteses em que houver comprovação, de forma inequívoca e clarividente, sem a necessidade de valoração probatória, da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito, conforme entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores e desta Corte. 



    A esse respeito, Guilherme de Souza Nucci elucida:



    “(...) o deferimento de habeas corpus para trancar ação penal (ou investigação policial) é medida excepcional. Somente deve o juiz ou tribunal conceder a ordem quando manifestamente indevida a investigação ou o ajuizamento da ação (...)”. (Código de Processo Penal Comentado, 9ª ed., p. 648).



    No caso, verifica-se dos autos que a denúncia, narra em termos específicos a conduta do paciente, expondo o fato criminoso com todas as suas circunstâncias e descrevendo de forma objetiva a hipotética atuação, restando evidentes, nesse momento, os fundamentos pelos quais o paciente foi denunciado, permitindo-lhe a defesa ao longo do processo, mediante a declinação de sua versão para o fato e a supervisão de defesa técnica. 



    Nestes termos, a peça acusatória relata em apertada síntese, que FRANCISCO MAURO DA COSTA, em tese, registrou em seu nome dois veículos, os quais, na verdade, pertenciam a JOSÉ CARLOS e ADRIANA EMÍDIO, atuando com o escopo de ocultar a origem espúria dos recursos utilizados para a aquisição destes bens, já que decorrentes de crimes contra o patrimônio, contexto em que também celebrou contrato de locação de imóvel com a pessoa de Rose Lúcia Silva, de sala comercial situada em um complexo comercial em que “o verdadeiro dono do espaço era, e ainda é, JOSÉ CARLOS” (mov. 01, arquivo 03). 



    Saliente-se que a própria acusação aponta os elementos de informação que tornam provável que os fatos se deram na forma como narrada, indicando, para tanto, a existência de infrações de trânsito em ocasiões em que os automóveis eram conduzidos pelos parentes próximos de JOSÉ CARLOS, os quais, também foram denunciados, bem assim, ocorrência de suposto crime de ameaça registrada por Rose Lúcia, proveniente da cobrança efetivada por JOSÉ CARLOS de valores de alugueres atrasados. 



    A propósito, colaciona-se os esclarecimentos prestados pela autoridade impetrada em sede de informes: 



    "Especificamente com relação ao paciente, conforme mencionado pelo representante ministerial, FRANCISCO MAURO DA COSTA possivelmente atuou como laranja de JOSÉ CARLOS, mencionando que tal situação restou confirmada pelo fato de o veículo VW/Up, placas PAY-8144/DF, utilizado diuturnamente por MATHEUS ESTEVAM PADRE, filho de JOSÉ CARLOS, estar registrado em nome de FRANCISCO, alegando que foi verificado que FRANCISCO registrou em seu nome dois veículos que, na verdade, supostamente pertenciam a JOSÉ CARLOS e ADRIANA EMÍDIO, valendo-se de tal subterfúgio para ocultar sua proveniência ilícita. 



    Asseverou que o paciente FRANCISCO MAURO DA COSTA, e os acusados JOSÉ CARLOS LACERDA ESTEVAM LEITE e ADRIANA EMÍDIO GONÇALVES, de forma livre e consciente, possivelmente ocultaram e dissimularam a natureza, origem, propriedade e movimentação de valores provenientes de infrações penais e incorreram nas penas do artigo 1º, caput, da Lei nº 9.613/98, contexto em que também celebrou contrato de locação de imóvel com a pessoa de Rose Lúcia Silva, de sala comercial situada em um complexo comercial em que “o verdadeiro dono do espaço era, e ainda é, JOSÉ CARLOS” (mov. 01, arquivo 03). 



    Consta dos autos, ainda, a existência de infrações de trânsito em ocasiões em que os automóveis retromencionados eram conduzidos pelos parentes próximos do acusado JOSÉ CARLOS, os quais, também foram denunciados, bem assim, ocorrência de suposto crime de ameaça registrada por Rose Lúcia, proveniente da cobrança efetivada por JOSÉ CARLOS de valores de alugueres atrasados. 



    Ressalto, ainda, que com relação ao furto qualificado ocorrido no Banco do Brasil, no qual o grupo criminoso subtraiu mais de um milhão de reais, o denunciado JOSÉ CARLOS foi condenado a uma pena total de 09 (nove) anos e 10 (dez) meses de reclusão (autos n. 5264395-87), de modo que, possivelmente, o paciente pode ter atuado como “laranja” nas atividades ilícitas empreendidas pelos denunciados na ação penal n. 5264395-87, para que os acusados pudessem dissimular/ocultar os valores oriundos dos furtos qualificados supostamente perpetrados em face do Banco do Brasil, os quais possibilitaram aos acusados o aferimento de vultosos lucros. 



    Desse modo, no entendimento deste Juízo, a análise das alegações de mérito trazidas pela defesa técnica do paciente deverá ser apurada em sede de ação penal, após a produção das provas, inclusive por parte da defesa, sendo que a análise neste momento, em sede de habeas corpus, no qual não se admite dilação probatória, é no mínimo temerosa. Com relação à alegação de inépcia da denúncia, verifico que, contrariamente ao alegado pelo Nobre Defensor, a exordial acusatória foi oferecida em perfeita conformidade com o artigo 41 do Código de Processo Penal, na medida em que contém a exposição dos fatos criminosos, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados a classificação dos crimes e o rol de testemunhas. 



    A denúncia descreveu, ainda que sucinta e objetiva, as condutas dos réus, possibilitando ter ciência de todas as imputações a eles endereçadas, tendo descrito a suposta ocorrência dos delitos tipificados no artigo 1º, caput, e § 4º da Lei 9.613/98, não apresentando nenhum vício que justifique seu não recebimento, uma vez que ofertada em obediência ao Código de Processo Penal, portanto, garantindo-se o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, sendo que para a instauração da persecução penal, não se faz necessária prova cabal da autoria delitiva, que deve ser alcançada no curso da instrução processual, bastando a existência de indícios mínimos, juízo de probabilidade, que corroborem a acusação, o que ocorreu no presente caso, não havendo que se falar, portanto, em falta de justa causa para prosseguimento da ação penal. 



    Por fim, informo que a denúncia foi recebida no dia 07.10.2021, ocasião na qual foi determinada a citação dos acusados, tendo sido expedidas as respectivas Cartas Precatórias, bem como os mandados de citação, de modo que o feito se encontra Processo: 5104798-32.2022.8.09.0000 Movimentacao 26 : Não Concessão Arquivo 2 : relatorio_voto_acordao.html Usuário: Leonardo da Cunha Meneses Iatarola - Data: 26/04/2022 13:21:47 ASSESSORIA PARA ASSUNTO DE RECURSOS CONSTITUCIONAIS aguardando a devolução dos mesmos, e a apresentação das respostas à acusação pelas defesas" (mov. 12). 



    Desse modo, para se concluir pela inocência ou falta de provas pertinentes ao dolo da conduta atribuída ao paciente necessária aprofundada incursão no contexto fático-probatório, ao que não se presta esta via de cognição sumária. 



    Nesse sentido: 



    "AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS (ART. 41 DO CPP). CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Admite-se o trancamento prematuro de persecução penal pela via estreita do writ somente nos casos em que se constatam, sem necessidade de dilação probatória, a falta de indícios mínimos de materialidade e autoria, a absoluta falta de justa causa, a evidente atipicidade da conduta ou a ocorrência de causa de extinção da punibilidade, hipóteses não demonstradas nos autos. 2. A propositura de ação penal exige tão somente a prova de materialidade e a presença de indícios mínimos de autoria, prevalecendo, na fase de oferecimento da denúncia, o princípio in dubio pro societate (RHC n. 133.974/SP). 3. Preenchidos os requisitos legais do art. 41 do CPP, afasta-se a alegação de inépcia da denúncia. 4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no RHC 155.770/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 24/02/2022). 



    "HABEAS CORPUS. AÇÃO PENAL. TRANCAMENTO. PEÇA ACUSATÓRIA VÁLIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DA AUTORIA. ABORTAMENTO DA INSTÂNCIA PENAL DESCABIDO. A existência de prova válida da materialidade e dos indícios da autoria dos crimes tipificados pelo art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal Brasileiro, em conformidade com o art. 41 do Código de Processo Penal, expõe justa causa para a apuração dos fatos em Juízo, inviabilizando o trancamento por habeas corpus, o procedimento constitucional não autoriza o mergulho aprofundado no universo dos elementos de convicção, reservado ao processo de conhecimento, na origem. 



    ORDEM DENEGADA" (TJGO, HC 5040224-95.2022.8.09.0130, Rel. Des. RODRIGO DE SILVEIRA, 2ª Câmara Criminal, julgado em 22/02/2022, DJe de 22/02/2022).



    Logo, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder a serem reparados no caso em apreço, não há espaço para concessão do remédio constitucional. Conclusão: acolho o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do pedido e denego a ordem impetrada. (e-STJ, fls. 80-82) 



    No tocante ao agravante, tem-se que ele teria contribuído para a dissimulação dos valores auferidos pela grupo, constando como proprietário fictício de imóvel e de dois carros, que na verdade pertenciam a José Carlos (um dos líderes da organização), inclusive já condenado pelo roubo ocorrido em Aparecida de Goiânia - GO. 



    A seu turno, a tese precípua da defesa é a de que tanto o imóvel como os veículos citados na denúncia foram adquiridos em momentos anteriores às datas da prática dos dois roubos em agências bancárias e que, portanto, não haveria lastro probatório mínimo para a acusação contra o paciente pela suposta participação na lavagem de dinheiro. 



    Porém, sem razão. 



    Imperioso ressaltar que as instâncias ordinárias não adentraram nas minúcias das alegações defensivas, salientando, com razão, que tais questões são evidentemente meritórias e dependentes de produção de provas, razão pela qual devem ser analisadas durante a instrução processual. Acrescento também que, na presente ação penal, não há discussão específica sobre os delitos contra o patrimônio, que são apurados em feitos criminais diversos. No atual feito, examina-se apenas os delitos de organização criminosa e de lavagem de dinheiro. Nessa linha, observe-se que não é condição para o processamento do acusado que os atos de possível dissimilação de valores tenham ocorrido exatamente após a prática dos crimes de roubo citados na exordial acusatória, pois a própria existência da organização criminosa precede às referidas infrações. Ressaltou o juiz processante que é averiguada a possibilidade de a organização possuir "ramificações em vários estados da federação, que tinha como escopo principal a obtenção de vantagem econômica mediante a prática de crimes perpetrados em desfavor do Banco do Brasil." (e-STJ, fl. 42). Assim, além da clara necessidade de dilação probatória para o exame da questão arguida pela defesa, ressalte-se que não necessariamente o delito de lavagem está ligado aos dois roubos citados na denúncia, mas sim à atuação da organização criminosa de forma geral e pretérita. 



    Assim sendo, não há como acolher a tese defensiva pelo trancamento do feito. Nesse ponto, saliente-se que a tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para vincular os recorrente à infração de lavagem de dinheiro. Certo é que, no atual instante, há descrição suficiente na exordial acusatória acerca das participações, com base em extensa investigação policial, de forma suficiente a dar início à persecução penal na via judicial e garantir o pleno exercício da defesa à acusada. 



    Acentuo que o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por ausência de prova exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Nesse sentido: RHC 51.659/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016; e RHC 63.480/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 09/03/2016. 



    Desse modo, não se verifica ilegalidade apta a justificar a concessão da ordem por esta Corte.” (grifei)



    Ressalto que “a denúncia somente pode ser rejeitada quando a imputação se referir a fato atípico, certo e delimitado, apreciável desde logo, sem necessidade de produção de qualquer meio de prova, eis que o juízo acerca da correspondência do fato à norma jurídica é de cognição imediata, incidente, partindo-se do pressuposto de sua veracidade, tal como se dá na peça acusatória.” (Inq 3.108, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2011).



    Nessa toada, é imprópria a prematura valoração do quadro probatório a fim de obstar interesse, ao que tudo indica legítimo, do Ministério Público em dar prosseguimento à persecutio criminis, pois é no desenrolar da ação penal, mediante amplo contraditório, que a convicção judicial, à luz das controvérsias processuais, é consolidada. 



    Por fim, registro que “cabe às instâncias ordinárias proceder ao exame dos elementos probatórios colhidos sob o crivo do contraditório e conferirem a definição jurídica adequada para os fatos que restaram devidamente comprovados. Não convém, portanto, antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias, sob pena de distorção do modelo constitucional de competências.” (HC 116.680, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18.12.2013). 



    Partindo de tal premissa, em havendo a instância antecedente, em exame mais aprofundado do caso, concluído pela existência de elementos suficientes para a continuidade da ação penal, não cabe a esta Corte desconstituir conclusão alhures estabelecida, mormente na estreita via do habeas corpus, que, como cediço, comporta limitadíssima dilação probatória. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 6 de outubro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente